Tribunal: TJSP
Processo: 2146022-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2146022-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PLANETA DECOR
CONFECÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO – EIRELI, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146022-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.297
Agravo de Instrumento no 2146022-95.2020.8.26.0000
Agravante: Planeta Decor Confecção de Artigos para Decoração - EIRELI
Agravada: Fazenda Público do Estado de São Paulo
Relator(a): FERREIRA RODRIGUES
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Falecimento do sócio
único da empresa executada. Pedido de suspensão do processo
para regularização de representação processual. Descabimento.
Falecimento do sócio que, por si só, não extingue a personalidade
jurídica da empresa. Decisão mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLANETA
DECOR CONFECÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO - EIRELI contra r.
decisão que, nos autos da execução da fiscal movida pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, indeferiu pedido de suspensão do processo para regularização processual,
ante o falecimento do único sócio da empresa agravante.
Alega, em resumo, que “o indeferimento de suspensão
acarretaria na ausência de representação e administração da empresa, impedindo-se assim que
esta patrona tenha um agente responsável para alinhar quesitos técnicos jurídicos relacionados a
empresa, principalmente no tocante aos processos judiciais que se encontram em curso.
Pugna, portanto, pela imediata suspensão do processo e, ao
final, pela nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento do sócio
administrador da empresa ocorrida em 09/05/2020. Arguiu, preliminarmente, a falta de
condições de arcar com as custas processuais deste recurso, pleiteando o deferimento do
benefício da justiça gratuita em seu favor.
Processado o recurso e deferido apenas a gratuidade
processual, mantido o indeferimento da suspensão do processo, a agravada, embora
intimada, não apresentou resposta.
É o relatório.
Inicialmente, ratifico o deferimento da gratuidade processual,
tal como decidido às fls. 269.
Quanto ao mais, o recurso não comporta provimento.
É que o falecimento do sócio único não extingue a
personalidade jurídica da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI),
pois as cotas sociais integram o patrimônio do sócio falecido e são transferidas aos
herdeiros desde a abertura da sucessão (art. 1.078, do CC), cabendo àqueles decidir acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146022-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da oportuna dissolução ou não da empresa.
Assim sendo, enquanto existente referida empresa, mostra-se
desnecessário a suspensão do processo para eventual regularização de representação.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR.